Tribunal: STF
Processo: Rcl 49431
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. CEMIG Geração e Transmissão S.A propôs reclamação constitucional em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, proferido nos autos de n. 0010594-86.2016.5.03.0072, alegando o descumprimento ao decidido por esta Corte nos julgamentos realizados na ADC n. 16 e no RE n. 760.931, assim como o desrespeito ao verbete vinculante n. 10 da Súmula 



    Em 9 de novembro de 2021, deferi o pedido de medida liminar para suspender os efeitos da decisão impugnada e a tramitação do feito originário. A autoridade reclamada, nas informações, relatou o histórico processual.



    2. O trânsito em julgado, na origem, segundo consta das informações do Tribunal reclamado, ocorreu em 14 de setembro de 2021, data em que formalizada esta reclamação. Essa circunstância atrai a incidência da norma do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil, além do enunciado n. 734 da Súmula do Supremo, com o seguinte teor:



    Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.



    3. Revogo a liminar implementada em 9 de novembro de 2021 e nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator